Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704617-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: REGINA CEZA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME contra decisão de ID n. 146450626 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de REGINA CEZA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de penhora de salário. Em suas razões recursais, afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens da parte executada foram frustradas; que a agravada possui dois vínculos empregatícios, que totalizam renda mensal de R$ 8.478.07; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento penhora da remuneração da agravada, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido. Custas recolhidas (ID n. 43477539). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático, nota-se que foi determinada a busca por bens por meio dos sistemas SisbaJud (ID n. 135198877 dos autos de origem), que localizou ativos financeiros insuficientes para saldar a dívida, e RenaJud (ID n. 135198878 dos autos de origem), que localizou dois veículos, com restrição decorrente de alienação fiduciária. O juízo de origem, na oportunidade em que indeferiu o pedido de penhora parcial de salário, deferiu o pedido de penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do veículo. Dessa forma, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda a análise da condição financeira do devedor e a viabilidade da constrição. Na hipótese, segundo os contracheques de ID n. 142543638 e 142543640, verifica-se que a devedora recebe rendimento mensal aproximado de R$ 8.500,00. Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência, sobretudo porque o valor da dívida corresponde a R$ 2.462,69 (ID n. 43477523 – p. 85). Note-se que o valor do salário mensal, comparado com a dívida atualizada, revela que a penhora de apenas 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravada, por aproximadamente quatro meses, se revelaria medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a quantia da remanescente verba salarial ainda denota aptidão para assegurar a subsistência da devedora. Cabe ressaltar que o deferimento da penhora parcial de salários é medida mais célere e atende ao princípio da efetividade da execução. Até mesmo sob a ótica do princípio da menor onerosidade do devedor, é possível admiti-la, porquanto eventual alienação judicial de veículo automotor, de alto de valor de mercado, para pagamento de dívida reduzida, pode resultar em prejuízo superior à devedora. Analisada a possibilidade de, em tese, admitir a medida pretendida no mérito, é necessário averiguar o pedido de natureza liminar, nos moldes em que pleiteado. A parte agravante requereu “a concessão de efeito suspensivo ao recurso”. Enquanto a realização da imediata penhora, por representar a satisfação do interesse no plano substancial, se submete ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, como consequência, a suspensão do processo, depende da existência de conteúdo positivo na decisão impugnada intimamente relacionada ao provimento do pedido. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). De outro lado, ao contrário do que alega a parte agravante, a pretendida suspensão da “continuidade do andamento processual na origem” não tem aptidão para causar-lhe prejuízo, sobretudo porque o juízo a quo determinou a expedição de mandado de penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre veículo automotor de titularidade da parte agravada (pronunciamento judicial de ID n. 149369740 dos autos de origem). Desse modo, se há medida constritiva em curso, é a suspensão do curso do processo que lhe trará prejuízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Promova-se a correção do cadastramento do polo ativo do recurso, porquanto interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME (que corresponde à parte exequente no primeiro grau de jurisdição). Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora